Tribunal: TJES
Processo: 5004383-21.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004383-21.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JULIANA GUIDONI DA SILVA LIMA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5004383-21.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
JULIANA GUIDONI DA SILVA LIMA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO. TEMPO DEMASIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por TAM LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da recorrida.

2.

Em síntese, a parte Autora narra que adquiriu passagens aéreas para viagem familiar com destino à Espanha, com embarque programado para 18/02/2025 às 23h25, no aeroporto de Guarulhos/SP, com destino a Madri. Após três horas de espera dentro da aeronave em razão de manutenção não programada, o voo foi cancelado na madrugada, sem receber assistência material. Diante dessa situação, foi alocada no voo do dia 19/02/2025 às 17h00, pleiteando a condenação da Requerida a pagar indenização por danos morais.

3.

Irresignada, a ré interpõe recurso inominado, arguindo preliminarmente efeito suspensivo,
aplicação da Convenção de Montreal e, no mérito,

ausência de ato ilícito e de dano moral, cumprimento das normas da ANAC e, subsidiariamente, eventual redução do
quantum
arbitrado a título de indenização. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

4. Inicialmente,
INDEFERE-SE o pedido de aplicação de efeito suspensivo ao recurso inominado
, uma vez que não restou demonstrada a existência de dano irreparável, pressuposto legal para a sua concessão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

5.

Em arremate
,
INDEFERE-SE a preliminar de aplicação exclusiva da Convenção de Montreal
,
haja vista c
onforme o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário 636.331, Tema 210), a Convenção de Montreal prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas no que tange à limitação da indenização por danos materiais em voos internacionais.

6.

Dessa forma, uma vez que a Convenção de Montreal não regula a reparação por danos morais, a matéria atrai a aplicação integral das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor para o seu exame.

7.
Pois bem.
A sentença proferida pelo Juízo de origem não merece retoques, posto que a recorrida demonstrou a relação jurídica entre as partes e o direito material controverso, não conseguindo a recorrente demonstrar razoabilidade à alteração unilateral do contrato de transporte aéreo pactuado, e, afastar as razões alcançadas na indenização a que foi condenada.

8. A recorrente deveria demonstrar os efeitos modificativos, extintos ou impeditivos do direito capazes de infirmar a versão autoral, que, como bem pontuada em sentença, prevaleceu, de modo que em suas razões, traz apenas alegação acerca da ocorrência de caso fortuito, cujo entendimento jurisprudencial direciona-se na consideração de este tratar-se de um fortuito interno, e portanto, incapaz de afastar a reponsabilidade objetiva
in casu
, eis que ínsitos ao risco da própria atividade econômica desenvolvida, sobretudo, ante ao descumprimento do contrato avençado, conforme entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VOO CANCELADO POR MOTIVOS METEROLÓGICOS. TRANSPORTE REALIZADO VIA TERRESTRE. CONSUMIDOR QUE CHEGOU COM ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS AO DESTINO FINAL. PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DO TRAJETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO EM R$1.000,00 QUE, DIANTE DAS REITERADAS FALHAS E PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, DEVE SER MAJORADO PARA R$5 .000,00. VALOR ESTE ADEQUADO AO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido . (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0019095-09.2021.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 09.12 .2022) (TJ-PR - RI: 00190950920218160018 Maringá 0019095-09.2021.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 09/12/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/12/2022).

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO CANCELADO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA RÉ. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ DECOLAR.COM, QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE PELA FALHA DO SERVIÇO E POR FATO PRÓPRIO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL AOS AUTORES, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECERAM AGUARDANDO A REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO. 2. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA . DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.000,00, QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, CONSIDERANDO AINDA QUE A DEMANDA FOI MOVIMENTADA POR DOIS AUTORES. 3 . SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 11, CPC). RECURSO DESPROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002583-31.2020.8.26 .0004 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 02/05/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024).

9. Portanto, com o descumprimento do contrato de transporte, há falha na prestação do serviço, não havendo qualquer mácula na exegese alcançada na origem.

10. No que tange ao dano moral, vota-se por sua manutenção, eis que devidamente comprovado o descumprimento contratual e as circunstâncias fáticas que evidenciam o sofrimento da parte autora com intercorrências em sua viagem, de modo que não se vislumbra entendimento diverso, uma vez que arbitrado em
quantum
razoável e proporcional ao dano verificado, dentro das balizas acerca da reprovabilidade da conduta, e a situação econômica das partes, norteados pela exegese do STJ. A esse respeito, o entendimento dos E. Tribunais pátrios seguem no mesmo sentido, vejamos:

INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL.
Ocorrência. Dano "in re ipsa". Contexto probatório a demonstrar a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela companhia aérea. Alegação de caso fortuito ou força maior por necessidade de readequação da malha aérea que não exclui a responsabilidade da ré, mesmo em tempos de pandemia.
Hipótese de fortuito interno. Fato previsível que integra o risco da atividade explorada pela companhia aérea, que não exclui sua responsabilidade, que, na hipótese, é objetiva, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Indenização majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção as circunstâncias do caso, ao caráter punitivo da medida, ao poderio econômico da companhia aérea e, ainda, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa indenização, sem se tornar em fonte de enriquecimento indevido
. DANOS MATERIAIS. Prejuízo comprovado e não infirmado. Ressarcimento devido. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré desprovido. (TJ-SP - AC: 10124006420218260011 SP 1012400-64.2021.8.26.0011, Relator: JAIRO BRAZIL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)
[grifei]

11. Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)